Tribunal: TCU
Processo: 039.959/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades e ilegalidades em contratação de trabalhadores por meio de Organizações Sociais (OS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato de Gestão 123/2019, firmado entre o Município de São José/SC e a Organização Social Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, não conhecer da denúncia; 9.2. dar ciência, com fulcro no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, das ocorrências identificadas nestes autos ao Município de São José/SC, para adoção das providências pertinentes; 9.3. dar ciência desta deliberação ao denunciante, ao Ministério da Saúde, para que, no exercício do acompanhamento e fiscalização do Sistema único de Saúde, avalie a pertinência dos fatos trazidos aos presentes autos, bem como ao Tribunal de Contas de Santa Catarina.